Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de verbas rescisórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso do réu apresenta impugnação à justiça gratuita e suscita apenas a prescrição da pretensão.
2 – Preliminar. Impugnação à justiça gratuita. Ausência de interesse recursal. Não houve deferimento de gratuidade de justiça a autora, mesmo por que não havia interesse da parte nesse sentido ante a exigência legal de pagamento de despesas processuais apenas na fase recursal. O recorrente não tem, pois, interesse recursal nesse ponto. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Prescrição. Termo inicial. Na forma do art. 189 do Código Civil, a pretensão surge com a violação do direito, ou seja, com a omissão do devedor em pagar, no vencimento, a verba que, por lei era devida. A alegação da autora de que desconhecia a existência da dívida não a aproveita, pois trata-se de crédito salarial decorrente de lei, cujo conhecimento é de todos presumido. De outra parte, a Administração Pública não pode reconhecer dívida prescrita em razão da indisponibilidade do patrimônio público e também por expressa vedação legal (Lei Complementar n. 840/2011: “art. 177. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”). Assim, o reconhecimento incide tão somente sobre as verbas não prescritas, interrompendo o prazo prescricional. No caso em exame, o documento de ID18504129 indica que a Administração reconheceu o crédito em favor da autora em janeiro de 2020, porém tal reconhecimento não atinge as dívidas já prescritas, o que inviabiliza todo o período declarado. A parte autora não demonstra que anteriormente houve fato capaz de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Assim, reforma-se a sentença para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com apreciação do mérito.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.